Tribunal: TJSP
Processo: 0010372-59.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Cálculo de
penas para fins de progressão de regime – Sentença que homologou a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime - Reeducando condenado por crime equiparado a hediondo que ostenta reincidência simples – Condenação anterior pelo crime de tráfico privilegiado – Delito que passou a ser considerado de natureza comum, nos termos da Lei no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Cálculo de
penas para fins de progressão de regime – Sentença que homologou a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime - Reeducando condenado por crime equiparado a hediondo que ostenta reincidência simples – Condenação anterior pelo crime de tráfico privilegiado – Delito que passou a ser considerado de natureza comum, nos termos da Lei no 13.964/2019 – Pleito para retificação dos cálculos, sob o argumento de que deve ser adotada a fração de 40%, aplicando-se a nova regra inserta no artigo 112, inciso V, da LEP – Possibilidade – A alteração legislativa introduzida pela Lei no 13.964/2019 não contemplou a hipótese do condenado por crime hediondo reincidente em crime comum, razão pela qual não há como aplicar o percentual de 60% previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal (porcentagem esta equivalente à fração de 3/5), que se destina somente aos condenados por crimes hediondos ou equiparados reincidente em crimes dessa natureza – Diante da omissão legislativa, de rigor a adoção do patamar mais favorável ao sentenciado, qual seja, 40%, sob pena de indevida analogia in malam partem – Precedentes desta Corte e do STJ – Agravo provido.